Tribunal: TJDFT
Processo: 0705522-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705522-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CARLOS ROBERTO ROCHA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de CARLOS ROBERTO ROCHA DE OLIVEIRA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que concedeu liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 3.2.2022, acusado da prática do crime de furto tentado e, passados mais de 18 (dezoito) dias de sua prisão, ainda não houve o recolhimento da fiança, em virtude da hipossuficiência financeira do paciente. Aduz que, em juízo, o indiciado afirmou que trabalha com pintura e lanternagem, auferindo cerca de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por mês, estudou até a 5a série e possui 6 (seis) filhos. Assevera que o paciente não tem como pagar a fiança sem prejuízo de sobrevivência e da sua família, pois, do contrário, já teria quitado o valor e estaria em liberdade. Sustenta a defesa que o arbitramento de fiança nessa hipótese equivale à decretação da prisão preventiva, mesmo o juízo de primeiro grau tendo reconhecido a ausência de fundamentos para sua decretação, haja vista a impossibilidade notória do paciente arcar com ônus desta natureza. Invoca a norma contida nos artigos 325 e 350 do Código de Processo Penal, que determina a concessão da isenção da fiança na hipótese de o réu ser pobre, destacando que o paciente está sendo assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, instituição que possui como múnus defender os interesses das pessoas hipossuficientes, na acepção econômica do termo. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese, em especial o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus Coletivo n. 568.693/ES (Dje 16.10.2020), determinando a soltura de todos os presos, no território nacional, cuja liberdade provisória foi condicionada ao pagamento de fiança. De outro giro, ressalta que o valor da fiança será fixado de acordo com os seguintes critérios: a) a natureza da infração; b) as condições pessoais de fortuna e do indiciado; c) a sua vida pregressa; d) as circunstâncias indicativas de sua periculosidade; e e) a importância provável das custas do processo. Menciona doutrina que apregoa a relevância da condição pessoal de fortuna do investigado ou indiciado para que a fiança não se torne “ilusória para o rico, nem impossível para o pobre”. Argumenta que há outras medidas cautelares que podem garantir a vinculação do paciente ao processo, como a obrigação de atualização de telefone e endereço e o comparecimento periódico ao juízo, reforçando a tese de que, condicionar a liberdade ao pagamento da fiança, neste caso, seria o mesmo que decretar indiretamente a prisão de pessoa pobre. Entende que a manutenção da pessoa presa até o pagamento da fiança ainda viola o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, haja vista que o preso está impossibilitado de pagar a fiança por conta própria, dependendo de seus familiares ou amigos que, aliás, sequer são intimados acerca do arbitramento da fiança. Defende assim que, ausentes os requisitos da prisão preventiva, mostra-se descabida e ilegal a manutenção da prisão em razão da ausência do pagamento da fiança arbitrada, razão pela qual se revela necessária a concessão de sua liberdade provisória sem fiança e imperativa a soltura do paciente. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para que o paciente seja dispensado do pagamento da fiança arbitrada, com a imediata expedição do alvará de soltura. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar e a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 2.2.2022, ao tentar furtar mercadorias de uma farmácia (ID 32943396 p. 5), incorrendo na conduta descrita no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. Apresentado ao Núcleo de Audiência de Custódia em 4.2.2022, fixou-se fiança no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) “como forma a garantir efetiva vinculação da autuado ao processo e, ainda, garantir eventual ressarcimento à vítima, se o caso, mormente ao se considerar a natureza patrimonial do delito, a reincidência do autuado e, por fim, sua recente passagem por este juízo de custódia, em 28 de dezembro de 2021, por fato semelhante (autos n. 705389-85), a demonstrar a necessidade de se recrudescer as cautelares.” (ID 32943396, p. 82/85) No dia 8.2.2022, a autoridade policial comunicou o não pagamento da fiança ao juízo a quem distribuído o processo – Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante (autos n. 0700358-50.2022.8.07.0011), o qual aguarda a manifestação ministerial. O pleito merece acolhimento. O paciente está sendo defendido pela Defensoria Pública, está preso há 22 (vinte e dois) dias, tem 42 anos, declarou-se perante a autoridade policial como autônomo e afirmou ter 4 (quatro) filhos, alegando ter tentado subtrair os produtos para consumir crack (ID 114425811 autos de origem). Tal situação permite presumir que o paciente realmente não possui meios de pagar o valor arbitrado para a fiança, a indicar que permanecerá preso, ainda que possível a fixação de medida cautelar diversa. A meu ver, o constrangimento ilegal é manifesto, pois o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia entendeu não haver elementos concretos a autorizar a prisão preventiva do paciente, em que pese sua extensa FAP evidenciar a reiteração delitiva em crimes dessa natureza, fixando as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por entender compatíveis com a situação em apreço, incluindo a fiança. Transcrevo a decisão na parte que interessa: “(...) Nesse contexto, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Por fim, mostra-se necessária a fixação de fiança, como forma a garantir efetiva vinculação da autuado ao processo e, ainda, garantir eventual ressarcimento à vítima, se o caso, mormente ao se considerar a natureza patrimonial do delito, a reincidência do autuado e, por fim, sua recente passagem por este juízo de custódia, em 28 de dezembro de 2021, por fato semelhante (autos n. 705389-85), a demonstrar a necessidade de se recrudescer as cautelares, sendo razoável sua fixação no valor de R$200,00, em atenção às condições econômicas do autuado ora apresentadas. Ante o exposto, CONCEDO, COM FIANÇA, A LIBERDADE PROVISÓRIA a CARLOS ROBERTO ROCHA DE OLIVEIRA (filho(a) de João da Silva de Oliveira e de Maria de Lourdes Rocha, nascido em 19/12/1979). Imponho-lhe(s) as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV – Proibição de retornar ao local dos fatos (drogaria Cintia); V - Pagamento de fiança no valor de R$200,00 (duzentos reais). (...)” – ID 114617192 dos autos de origem. Nesse cenário, impõe-se a dispensa da fiança e a concessão de liberdade provisória ao preso, nos termos em que autorizado pelos arts. 352, § 1o, I e 350 do CPP. “Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...) § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;” “Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.” Trilhando esse entendimento, são julgados da 2a Turma Criminal: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 500,00. VALOR EXACERBADO PARA AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE. SUBSISTÊNCIA DA PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DA FIANÇA. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.o 12.403/2011, autoriza o magistrado a reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres. 2. Evidenciado que o paciente não possui condições econômicas de arcar com o pagamento da fiança, esta deve ser dispensada, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal. 3. Ordem concedida para, confirmando a liminar, dispensar a fiança arbitrada ao paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória mediante as medidas cautelares fixadas pela autoridade impetrada, sob pena de revogação da liberdade concedida e sem prejuízo de aplicação de outras medidas que o Juízo a quo julgar conveniente. (Acórdão 1392736, 07395332120218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 12/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fiança. Acusado sem recursos financeiros. Dispensa. Não dispondo o acusado de recursos para pagar a fiança arbitrada, é caso de se dispensá-lo dessa, impondo-se-lhe medidas cautelares diversas que se façam necessárias. Ordem concedida. (Acórdão 1394103, 07001812220228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no PJe: 31/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA E TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS E GERANDO PERIGO DE DANO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 500,00. VALOR EXACERBADO PARA AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE. SUBSISTÊNCIA DA PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DA FIANÇA. HC COLETIVO No 568.693/ES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.o 12.403/2011, autoriza o magistrado a reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres. 2. Evidenciado que o paciente não possui condições econômicas de arcar com o pagamento da fiança, esta deve ser dispensada, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal, e, também, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC Coletivo no 568.693/ES que, no contexto das medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, concedeu a ordem para determinar, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, a soltura das pessoas beneficiadas com a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, ainda privadas da liberdade em razão do não recolhimento do valor arbitrado a título de fiança. 3. Ordem concedida para, confirmando a liminar, dispensar a fiança arbitrada ao paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória mediante as medidas cautelares fixadas pela autoridade impetrada, sob pena de revogação da liberdade concedida e sem prejuízo de aplicação de outras medidas que o Juízo a quo julgar conveniente. (Acórdão 1399619, 07000045820228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidenciado, assim, o constrangimento ilegal que está sendo imposto ao paciente, é de se conceder a liminar vindicada. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para dispensar a fiança arbitrada ao paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória, ficando mantidas as demais medidas cautelares impostas na audiência de custódia. Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver preso. Intime-se. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2022 14:32:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator